Tribunal: TJBA
Processo: 8011775-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011775-81.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: CARLITO RANGEL CINTRA SOBRINHO Advogado(s):MARIA BEATRIZ MACHADO DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. BLOQUEIO SOBRE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRADIÇÃO COMO MODO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir restrição judicial incidente sobre veículo, reconhecendo que o bem havia sido adquirido pelo embargante antes da constrição determinada em execução movida contra o antigo proprietário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se é legítima a desconstituição da penhora incidente sobre veículo cuja aquisição pelo terceiro ocorreu antes da constrição judicial, ainda que a transferência não tenha sido formalizada perante o órgão de trânsito. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois o recorrente apresentou fundamentos voltados à impugnação da sentença, especialmente quanto aos efeitos da revelia e à alegada ausência de prova da aquisição do bem. 4. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações da parte contrária, mas não conduz automaticamente à procedência do pedido, impondo-se ao magistrado a análise do conjunto probatório constante dos autos. 5. Demonstrado, por meio de documentos, que a aquisição do veículo ocorreu antes da constrição judicial, resta configurada propriedade do terceiro adquirente. 6. Nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, sendo o registro junto ao órgão de trânsito mera formalidade administrativa. 7. A caracterização de fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ. 8. Ausente prova de restrição judicial ou de má-fé do adquirente à época da aquisição do bem, impõe-se a desconstituição da penhora realizada no processo executivo. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo dispensável o registro da transferência perante o órgão de trânsito para fins de reconhecimento do domínio em embargos de terceiro; 2. A desconstituição da penhora é cabível quando comprovada a aquisição do bem por terceiro antes da constrição judicial, inexistindo registro de gravame ou prova de má-fé do adquirente.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 344, 345, 674, 1.010, II e III, 1026, §2º; CC, arts. 1.226 e 1.267. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJ-MG - AC: 10384160049738001 Leopoldina, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021; TJ-DF 07115536520228070000 1432546, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8011775-81.2025.8.05.0001, sendo apelante Banco Bradesco S/A e, apelado, Carlito Rangel Cintra Sobrinho, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator